Tribunal: TRF3
Processo: 5001480-20.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

6. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001480-20.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PEDRO JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001480-20.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PEDRO JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 15.07.2014, julgou improcedente o pedido ante o não preenchimento por parte da autora do requisito de miserabilidade imprescindível para a concessão do benefício. Condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficou suspensa ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora alegando para tanto que restou preenchido o requisito de miserabilidade, não tendo condições de prover a sua própria subsistência ou tê-la provida pela sua família. Prequestiona, a expressa manifestação a respeito das normas legais e constitucionais aventadas.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal em preliminar pugna pela nulidade do processo, ante a falta de intimação do órgão ministerial de primeira instância. No mérito opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte autora.

É o

Inteiro teor:
684/821)

5001480-20.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau não ocasiona, por si só, a nulidade da sentença. Não demonstrada a existência de dano efetivo. Parte autora encontra-se devidamente representada e a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes STJ.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

6. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001480-20.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PEDRO JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001480-20.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PEDRO JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 15.07.2014, julgou improcedente o pedido ante o não preenchimento por parte da autora do requisito de miserabilidade imprescindível para a concessão do benefício. Condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficou suspensa ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora alegando para tanto que restou preenchido o requisito de miserabilidade, não tendo condições de prover a sua própria subsistência ou tê-la provida pela sua família. Prequestiona, a expressa manifestação a respeito das normas legais e constitucionais aventadas.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal em preliminar pugna pela nulidade do processo, ante a falta de intimação do órgão ministerial de primeira instância. No mérito opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001480-20.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PEDRO JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal.

Argumenta o parquet que: “A Constituição Federal de 1988 consagrou como atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 178, inciso I, impõe a obrigatoriedade de intimação do Parquet para intervir no feito, mormente considerando que o órgão ministerial detém legitimidade para suscitar questões e fazer requerimentos para o estreito cumprimento da lei. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de manifestação do Ministério Público in casu, protesta-se pela declaração de nulidade do feito, com o retorno dos autos à origem para intimação do órgão ministerial. ”

Em que pese a argumentação apresentada pelo Ministério Público, observa-se que a parte autora encontra-se regularmente representada, e que a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, com boa técnica, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em prejuízo à parte autora.

Nesta seara, não demonstrada a existência de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Confira-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO DISPONÍVEL. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ambas as Turmas de Direito Público do STJ se posicionaram no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em Primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em Segundo grau de jurisdição. Precedentes.

3. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento.

(Acórdão 2014.02.76317-7/201402763177 AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1496689, Relator(a) NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRIMEIRA TURMA, Data 25/10/2018, Data da publicação 19/11/2018, DJE DATA:19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Destarte, como Ministério Público Federal não demonstrou prejuízo que legitimasse a anulação dos atos do processo, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

3. Agravo interno não provido.

(Acórdão, Número 2016.00.70547-9/201600705479, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 885618, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, Data 27/09/2016, Data da publicação 03/10/2016, DJE DATA:03/10/2016)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, tendo se convencido não restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessárias para a concessão do benefício. Confira-se:

“Conforme ficou demonstrado nos autos, inicialmente pela informação prestada na petição inicial, a esposa do autor possui renda na ordem de 01 (um) salário mínimo, fruto de pagamento de benefício de auxílio-doença, sendo que, posteriormente, em estudo social realizado nos autos, verificou-se que o próprio demandante desempenha atividade laboral, com acréscimo de renda para o casal na ordem de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), alcançando uma importância final de R$ 1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais).

Assim, tem-se que a renda familiar em muito supera o limite de 1/4 (um quarto) per capta, estabelecido no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que, mesmo não sendo absoluto, conforme a jurisprudência vem assentando, não há nos autos situações extraordinárias a justificar a suplantação do limite legal para deferimento do benefício ora pretendido.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que somente o benefício assistencial eventualmente recebido por outro ente familiar pode ser desconsiderado para cálculo da renda familiar, não sendo esta situação vivenciada nos autos. ”

O estudo social (ID 134387), elaborado em 20.03.2014, revela que:

Reside com a parte autora: Sua esposa, Maria Luiza dos Reis Pereira, CPF 350.853.631-91.

A parte autora reside em imóvel pertencente ao seu filho, Marcos. Casa de padrão precário, construída de alvenaria, coberta de telhas de amianto, apenas um quarto possui forro, o contra-piso não é recoberto de cerâmica e as portas e janelas de ferro e madeira. Localizado em bairro distante da cidade, provida de rede elétrica e água encanada, não possui saneamento básico. Rua asfaltada. Os móveis e utensílios domésticos são simples e alguns bem conservados.

A renda familiar advém da Aposentadoria por Invalidez previdenciária de sua esposa, Maria, no valor de R$ 724,00 e da renda do autor, no valor de R$ 350,00, que recebe de seu filho, Marcos, por ajuda em um Bar de propriedade desse, totalizando R$ 1.074,00.

Relataram despesas no valor de R$400,00 – Alimentação; R$ 100,00 – Água; R$ 80,00 – Luz e aproximadamente R$ 120,00 mensal com medicação, totalizando R$ 700,00.

Salienta-se que no estudo social consta que o casal possui cinco filhos (Nilson, Edson, Robson, Silvio e Marcos), todos maiores, os quais têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, artigo 229 CF.

Depreende-se da leitura do estudo social que, apesar de não se negar a existência de dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas e, nesse sentido, ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a condição de miserabilidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau não ocasiona, por si só, a nulidade da sentença. Não demonstrada a existência de dano efetivo. Parte autora encontra-se devidamente representada e a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes STJ.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

6. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal, e, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.